Tribunal: TJES
Processo: 0001353-06.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Liminar; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001353-06.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOLANGE WANDERLEY DE AGUIAR
APELADO: LEONARDO RIOS BATISTA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001353-06.2019.8.08.0004

APELANTE:
SOLANGE WANDERLEY DE AGUIAR

APELADO:
LEONARDO RIOS BATISTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SOLANGE WANDERLEY DE AGUIAR
em face da r. sentença lançada às fls. 242/243 que, nos autos da
ação de imissão na posse
ajuizada em face de
LEONARDO RIOS BATISTA
,

julgou improcedente a pretensão autoral, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, bem como revogando a medida liminar e reintegrando o réu na posse do imóvel.

Nas razões recursais (fls. 249/) a apelante sustenta, em síntese, que a sentença foi ultra petita ao reintegrar o apelado na posse do imóvel sem que tal pedido constasse em sua peça defensiva, salientando que a liminar anteriormente deferida não a imitiu na posse, limitando-se a lhe conceder providências com relação aos objetos e pertences pessoais do apelado que estavam no interior do imóvel.

Ademais, defende que as custas e honorários de sucumbência devem ser redistribuídos em atenção ao princípio da causalidade, com a condenação do apelado ao pagamento, já que foi ele quem deu causa ao ajuizamento da ação. Em caso de manutenção da distribuição, entende que a verba sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões às fls. 286/308, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a apelante ajuizou a presente ação de imissão na posse relativa ao imóvel descrito como “
apartamento nº 302, do edifício ‘FALOMA’, situado à Rua G, bairro Iriri, Município de Anchieta
”, afirmando que celebrou com o réu, ora apelado, contrato de compra e venda, através do qual teria adquirido o bem em questão mediante pagamento de parcela única no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e que em razão disso teria se operado a “transmissão definitiva da posse do imóvel” em seu favor, conforme cláusula terceira do aludido contrato.

A própria apelante narra, em sua peça de ingresso, que “
após inúmeras tentativas frustradas de obter para si a posse do imóvel, direito que lhe assiste
”, fez cópia das chaves de entrada do prédio e trocou a fechadura da porta de entrada do apartamento, na presença de três testemunhas, passando a exercer seu direito.

Ao final, pugna por sua imissão de forma definitiva na posse do imóvel.

Foi proferida decisão à fl. 22 no sentido de deferir parcialmente a medida liminar por ela pleiteada, determinando tão somente que o apelado retirasse seus pertences pessoais e de higiene do imóvel, já que “
a existência da cláusula ‘constituti’ opera uma tradição ficta, razão pela qual, a partir do respectivo negócio jurídico, o adquirente passa a figurar como possuidor do bem, ainda que de forma indireta
” e “
a autora passou a ser possuidora direta do imóvel, com o ingresso no mesmo
”.

E, embora o apelado tenha pugnado em duas oportunidades pela reconsideração da decisão, seus pedidos foram desacolhidos sob o fundamento de que a imissão na posse não fora deferida no processo.

Ocorre que, após a instrução processual, concluiu o ilustre magistrado singular que a situação trazida nos autos configura
nítida simulação de negócio jurídico
, através da qual a apelante
emprestou quantia em dinheiro para um terceiro (Elizeu)
, envolvendo o apelado,
utilizando taxas de juros muito acima daquelas permitidas em lei
, transmutando-se em verdadeiro mútuo usurário.

Visando a melhor elucidação dos fatos, peço vênia para transcrever integralmente a fundamentação adotada na sentença, já que as provas produzidas foram analisadas de forma pormenorizada:

“Todo o arcabouço probatório revela uma prática de empréstimo de quantia de dinheiro por parte de Solange, envolvendo seus familiares (filhos), para um terceiro conhecido do réu. O que restou demonstrado, é que o negócio também envolvia Leonardo, embora a figura oculta de Elizeu fosse o real destinatário do mútuo usurário.

Aliás, peço vênias para cunhar a expressão “mútuo usurário”, discorrendo a seguir as razões pelas quais constatei o vício social alegado pela defesa.

A parte requerida teve o cuidado de apresentar a este Juízo, a transcrição das conversas de whats app, sendo formalizada a ata notarial de fls. 80/83, figurando como interlocutora a autora Solange Wanderley de Aguiar, indicando, com clareza solar, que se tratava de um empréstimo, na qual o bem serviria apenas como um lastro de garantia. O negócio, por sinal, ultrapassava a quantia paga pela suposta compra e venda do referido apartamento.

Inclusive a conversa foi reproduzida em audiência de instrução e julgamento, sendo os áudios confirmados pela requerente. Vejamos a transcrição de alguns trechos:

“...tem um ano que eu fiz esse empréstimo no Banco Elizeu, duzentos e cinquenta mil pa

você, você pagou ...começou a pagar e parou de pagar os seis mil e seiscentos, isso me deu um problema, eu estou vivendo no aperto econômico, por esse negócio, depois eu ainda botei cento e trinta mil” (sic).

Veja que o valor de R$250.000,00, coincide com o valor tratado no contrato de compra e venda, bem como com as alegações trazidas pela defesa. Nota-se, que houve um complemento do empréstimo com o terceiro Elizeu (mais cento e trinta mil reais), confirmando, portanto, que o negócio (empréstimo) ultrapassava a quantia paga pela suposta compra e venda do referido apartamento.

Em outro trecho da conversa, em mensagem encaminhada para Elizeu, foi registrado:

“...querer colocar aquele...aqueles terrenos la de Itapemirim como garantia, como bem, poxa... é até gozação, olha a co... olha a co.. a co... o que nós colocamos na mão de você Elizeu, pra botar aquele terreno como garantia? [...]

Já falei com Leo, já duas vezes do apartamento dele de Iriri, ele respondeu...não, semana que vem nós vamos a Vitória co... com Dr. Jefferson, não, mais não é isso, não é Dr. Jefferson, ele tinha que resolver o (áudio inteligível) do apartamento”.

Extrai-se, que o réu e Elizeu de fato estão conectados ao ajuste. Elizeu recebe a mensagem sobre o apartamento de Leonardo indicando que o bem serviria também como uma garantia. Aliás, em alguns pontos da conversa, Percebe-se que a suposta compra e venda vai muito além de uma simples compra e venda, comprovando-se nitidamente a simulação do negócio jurídico. A própria autora chega a falar que necessita de garantias, de bens em seu nome para se “ter uma segurança”.

Ademais, estranha-se o fato da demora entre a assinatura do contrato à efetiva procura da autora em ingressar na posse do bem.

A simulação, conforme definida pela própria legislação, ocorre quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem. Subsumindo a norma ao caso concreto, segundo o réu, as partes assinaram o que aparentava ser um contrato de compra e venda para na verdade transmitir o valor de R$250.000,00 a título de empréstimo a um terceiro, de nome Elizeu.

O imóvel seria uma garantia, na verdade, e não o objeto da compra e venda em si. E isso de fato restou cabalmente comprovado.

A partir daí cabe perscrutar se há a possibilidade de preservação do negócio dissimulado ou não.

Nesse contexto, o enunciado 293, da III Jornada de Direito Civil, trouxe a seguinte tese: “na simulação relativa, o negócio simulado (aparente) é nulo, mas o dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízo a terceiros”.

O caso apresentado ofende a lei e também apresenta prejuízos para terceiros.

O ajuste previa parcelas de R$6.600,00, como confirmado nas tratativas pelo aplicativo de mensagens utilizado pela requerente. Ora, isso supera em muito os juros permitidos em lei entre particulares, cuja previsão encontra-se no art. 406 c/c no art. 161, do CTN. Portanto, o mútuo estabelecido entre as partes ofendia a previsão legal, sendo, assim, usurário, nos termos utilizados pela jurisprudência.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando um posicionamento firme e inegociável com o chamado mútuo usurário, senão vejamos o seguinte aresto:

84845832 - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (DECADÊNCIA) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 3. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. "As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no RESP 1542001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019), o que ocorreu no presente caso. 3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que "é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário se estas não forem adimplidas" (RESP. 996.784/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 4/2/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.448.015; Proc. 2019/0037709-1; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 20/04/2020; DJE 24/04/2020).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

49720274 - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECONVENÇÃO. EMPRÉSTIMO A JUROS USURÁRIOS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. ANULAÇÃO DA COMPRA E VENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Configura simulação, causa de nulidade do negócio jurídico, a realização de contrato de compromisso de compra e venda para mascarar a verdadeira contratação de mútuo feneratício com cobrança de juros acima do limite legal (juros usurários, prática de agiotagem). 2 - Os negócios jurídicos simulados, além de nulos, são imprescritíveis quando a Lei não fixar prazo para exercício do direito de ação. Doutrina de Agnelo Amorim Filho. 3 - Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário se estas não forem adimplidas (c. STJ, AGRG no RESP 996.784/SC). 4 - O c. STJ entende que havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança (c. STJ, AgInt no RESP 1325505/MG). 5 - Se o devedor (réu) consegue comprovar nos autos indícios mais que suficientes da prática de agiotagem, deve o credor (autor) fazer a contraprova de que não emprestou dinheiro com fixação de juros acima do limite legal, sob pena de não ser acolhida a pretensão deduzida na petição inicial. 6 - A sucumbência não deve ser vista à luz do valor dado à causa, mas sim em vista da procedência ou não do pedido deduzido pelas partes. 7 - Sentença mantida. 8 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0014657-13.2012.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 03/04/2017; DJES 07/04/2017)

Verifico neste aspecto, que ainda fosse considerado o negócio como uma mera garantia até hoje o terceiro não efetuou o pagamento da quantia emprestada. O autor não pode valer-se da própria torpeza, alegando uma hipótese de nulidade do negócio, retomando o bem para si sob pena de violação da boa-fé objetiva. O Código Civil de 2002, adotou como premissa o princípio da eticidade, ressignificando e coibindo diversos comportamentos dos particulares durante a realização de determinado negócio jurídico, dentre os quais, vedando o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Ainda alinhado ao enunciado 293, da III Jornada de Direito Civil, além da ilicitude, a manutenção do negócio pode trazer consequências para terceiros, no caso, para a companheira do réu, que foi ignorada no momento da assinatura do compromisso de compra e venda. Aqui, há de ser feita uma ressalva: caso ambas as partes estivessem movidas pela boa-fé, realmente a autora poderia ser acolhido o desconhecimento do estado civil do autor durante a assinatura do pacto. Por outro lado, em respeito à eticidade prevista na codificação privada, não se deve manter ou convalidar um negócio nulo em detrimento do direito da companheira do requerido.

Por fim,
embora entenda que o contrato não deva ser mantido, em sua totalidade, o negócio dissimulado deve ser ao menos reduzido com o fim de evitar o enriquecimento sem causa. Assim, nada impede que a autora busque os seus direitos, dentro das premissas da lei (juros e correção monetária dentro das balizas legais), com o fim de adimplir o empréstimo realizado por Elizeu ou por Leonardo
”. (grifei)

Em face de tais conclusões, não foi interposto qualquer recurso pelas partes, operando-se o trânsito em julgado. Ao revés, a própria apelante ajuizou ação de cobrança (nº 5000398-79.2022.8.08.0004) amparando-se nestes fundamentos, visando a condenação do ora apelado e de ELIZEU SIQUEIRA DA SILVA ao pagamento do valor de R$ 464.584,39 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos) e requerendo, em tutela de urgência, a permanência do bem sob sua posse até a quitação integral do débito.

Inclusive, fui relator do Agravo de Instrumento nº 5005226-33.2022.8.08.0000, interposto pelo ora apelado em face da decisão que deferiu a medida de urgência, dando-lhe integral provimento.

Com efeito, se a apelante
(i)
tinha plena ciência de que o negócio jurídico era simulado,
(ii)
adentrou no imóvel em verdadeiro exercício de “autotutela”,
(iii)
ajuizou a presente ação visando a confirmação da sua imissão na posse, amparando-se em cláusula contratual,
(iv)
não interpôs recurso em face das conclusões externadas na sentença, as quais reconheceram a simulação no negócio jurídico, e
(v)
ajuizou uma ação de cobrança visando, liminarmente, sua manutenção na posse, por certo que a improcedência reconhecida na sentença ora vergastada tem como consequência lógica o retorno do apelado à posse do bem.

Veja-se: mesmo que a apelante tenha adentrado no imóvel independentemente de determinação judicial, por certo que lá permaneceu ao longo de aproximadamente 03 (três) anos amparada na decisão de fl. 22. E, embora o apelado não tenha, assim como ela, exercido a “autotutela”, tentou a todo o momento reaver a posse no próprio processo, requerendo claramente em sua peça contestatória o “
direito de usar, gozar e dispor do mencionado bem da maneira que melhor lhe convier
” – fl. 66.

Desta forma, não vejo qualquer razão para alterar a determinação contida na sentença. E, pelos mesmos fundamentos, tampouco vislumbro motivos para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, já que foi a apelante quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Operando-se o inadimplemento por parte do apelado, caberia a ela ter se valido de outros meios judiciais que não a imissão na posse, se a compra e venda do imóvel não existiu.

Por fim,
no que concerne à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses (
Tema 1.076
):

“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Sendo assim, mesmo que o valor da causa seja elevado,
não vejo como acolher o pedido da apelante e arbitrar a verba sucumbencial por equidade, já que o referido precedente tem força vinculante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0001353-06.2019.8.08.0004

APELANTE:
SOLANGE WANDERLEY DE AGUIAR

APELADO:
LEONARDO RIOS BATIST
A

RELATOR:
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1º VOGAL:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Na sessão do dia 25 de outubro, pedi vistas dos autos para melhor examinar a questão, tendo concluído por acompanhar o Eminente Desembargador Relator, com algumas considerações.

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SOLANGE WANDERLEY DE AGUIAR em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de imissão na posse do imóvel objeto dos autos bem como de condenação ao pagamento de multa equivalente a 10% do valor negociado.

Pois bem, as provas produzidas nestes autos conduziram à conclusão exarada pelo Eminente Desembargador no sentido de que o negócio jurídico relativo ao compromisso de compra e venda do imóvel foi simulado para, na verdade, transmitir o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de empréstimo a um terceiro.

Importa salientar que em março de 2022 a ora apelante ajuizou ação de cobrança nº 5000398-79.2022.8.08.0004 em face do ora apelado e de ELIZEU SIQUEIRA DA SILVEIRA com pedido de tutela de urgência para que seja assegurada a permanência do bem em posse da mesma - que, conforme destacado pelo Relator, foi exercida por meio de "autotutela" sem amparo judicial - até que os devedores saldem a integralidade do débito, ou até que possa exercer o direito de adjudicação do bem como forma de compensação pelo débito, tendo a medida liminar sido deferida em 29/04/2022. Interposto recurso de agravo de instrumento nº 5005226-33.2022.8.08.0000 de Relatoria do Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira foi deferido o efeito suspensivo ao recurso em 23/06/2022, e no mérito, revogada a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Desta feita, a consequência processual da revogação da tutela provisória de urgência relativa à imissão na posse do imóvel juntamente com a prolação da sentença nos presentes autos julgando improcedentes os pedidos é o retorno ao
status quo ante
com o exercício da posse sobre o bem pela parte apelada.

Ante o exposto,
acompanho
o voto do Eminente Desembargador Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001353-06.2019.8.08.0004

APELANTE: SOLANGE WANDERLEY DE AGUIAR

APELADO: LEONARDO RIOS BATISTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam.

A Apelante ajuizou a presente “ação de imissão na posse” em face do Apelado, tendo-lhe sido deferido (à Apelante), em sede liminar, tutela possessória contra ato de turbação perpetrado pelo Apelado.

Pela r. sentença vergastada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, determinando, via de consequência, o retorno ao
status quo ante
, contra o que se insurge a Apelante em seu recurso de apelação.

No entanto, conforme consignado pelo eminente Relator em seu judicioso voto, “
a apelante
(i)

tinha plena ciência de que o negócio jurídico era simulado,
(ii)

adentrou no imóvel em verdadeiro exercício de
‘autotutela’
,
(iii)

ajuizou a presente ação visando a confirmação da sua imissão na posse, amparando-se em cláusula contratual,
(iv)

não interpôs recurso em face das conclusões externadas na sentença, as quais reconheceram a simulação no negócio jurídico, e
(v)

ajuizou uma ação de cobrança visando, liminarmente, sua manutenção na posse, por certo que a improcedência reconhecida na sentença ora vergastada tem como consequência lógica o retorno do apelado à posse do bem.
”

Com efeito, a rejeição da pretensão autoral, que, por sua vez, enseja a revogação da tutela provisória inicialmente deferida, é circunstância apta a justificar a ordem de retorno ao
status quo ante
, não merecendo reforma a r. sentença neste particular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que já foi acompanhado pelo não menos eminente Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves.

É como me manifesto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001353-06.2019.8.08.0004

APELANTE:
SOLANGE WANDERLEY DE AGUIAR

APELADO:
LEONARDO RIOS BATISTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SIMULAÇÃO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DEVIDA A REINTEGRAÇÃO DO RÉU NA POSSE ANTE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – AUTORA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO TENDO CIÊNCIA DA SIMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TEMA 1.076/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A apelante ajuizou ação de imissão na posse amparando-se em contrato de compra e venda de imóvel cuja simulação foi reconhecida na sentença.

2.

Com efeito, se a apelante (i) tinha plena ciência de que o negócio jurídico era simulado, (ii) adentrou no imóvel em verdadeiro exercício de “autotutela”, (iii) ajuizou a presente ação visando a confirmação da sua imissão na posse, amparando-se em cláusula contratual, (iv) não interpôs recurso em face das conclusões externadas na sentença, as quais reconheceram a simulação no negócio jurídico, e (v) ajuizou uma ação de cobrança visando, liminarmente, sua manutenção na posse, por certo que a improcedência reconhecida na sentença ora vergastada tem como consequência lógica o retorno do apelado à posse do bem.

3.
Pelos mesmos fundamentos, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais tal qual delineado na sentença, condenando-se a apelante ao pagamento, já que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação.

4.
Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, quando for elevado o valor da causa, em atenção ao precedente firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, com força vinculante.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.